Tribunal: TJDFT
Processo: 0750202-56.2019.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, DÚVIDA OU ERRO MATERIAL INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
1. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a existência de obscuridade, contradição, omissão, erro material ou dúvida (arts. 48, da Lei no 9.099/95 e 1.022 do CPC).
2. A omissão apontada nos aclaratórios foi expressamente enfrentada no acórdão recorrido, não havendo vício que inquine a sua validade.
3. Todavia, oportuno conhecer de ofício das matérias elencadas, a fim de evitar a interposição de novos recursos aviados com matéria preclusa, mas de ordem pública.
4. Nesse sentido, reconheço de ofício a responsabilidade subsidiária do DF, devendo ser aplicado o IPCA-E desde a data em que cada pagamento mensal deveria ter sido feito, acrescido de juros de mora desde a citação, conforme art. 1o-F, da Lei 9.494/97, com redação determinada pela Lei 11.960/2009, tudo conforme entendimento firmado pelo STF no julgamento do RE 870.947/SE, até 08/12/2021. A partir do dia seguinte, os juros e a correção monetária deverão ser substituídos pela SELIC, em observância ao Tema 905/STJ e à EC n. 113/2021.
5. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
6. Decisão proferida nos termos do art. 46, da lei no 9.099/95.